Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711559-04.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HOLLANDA, MARIA HOLLANDA, JOAO LUIZ HOLLANDA AGRAVADO: CRISTHIAN FROTA, TTWO PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO HOLLANDA e OUTROS contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação monitória n. 0746478-50.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência que pretendia o arresto cautelar do imóvel matriculado no 1o Ofício de Imóveis de Brasília sob o no 164.659 (unidade A, lote 5, conjunto 8, da SMDB/Sul, Brasília – DF), ou, acaso já tenha sido alienado, que ele incida sobre uma das demais unidades (B ou D), sob o fundamento de que não foi demonstrada a urgência específica, amparada em comprovação de dilapidação patrimonial (ID 190283182 dos autos de origem). Em seu agravo de instrumento, os agravantes esclarecem que o processo, na origem, cinge-se ao inadimplemento parcial (atraso) de parcelas de contrato de compra e venda de imóvel de propriedade dos agravantes. Asseveram que o agravado CRISTHIAN FROTA pagou a integralidade dos valores combinados pela aquisição do imóvel, correspondente a R$ 8.250.000,00 (oito milhões e duzentos e cinquenta mil reais), mas com atraso resultando na incidência de multa, juros e correção monetária, objetos da ação originária, no montante de R$ 300.320,49 (trezentos mil, trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos). Aduzem que, dos lotes desmembrados, apenas um está em nome do agravado CRISTHIAN FROTA, mas com gravame de alienação fiduciária, sendo que os demais foram transferidos para o nome da agravada TTWO PARTICIPACOES LTDA, razão pela qual requereram a desconsideração inversa da personalidade jurídica. A instauração do incidente fora deferida pelo juízo de primeiro grau (ID. 190675168). Argumentam que há a demonstração da dilapidação patrimonial do agravado, principalmente pelo fato de três dos cinco lotes desmembrados, avaliados cada um em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), terem sido transferidos gratuitamente à empresa. Sustentam a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade aptos a justificar a concessão do arresto cautelar. Com esses argumentos, pleiteiam a antecipação da tutela recursal, de forma a reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida na origem, e determinar o arresto de uma das unidades de propriedade da empresa TTWO Participações (A, B ou D, conforme matrículas ID 189767705 na origem), localizadas no lote 5, conjunto 8, da SMDB/Sul, Brasília – DF. No mérito, postulam o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados no ID 57163809. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, e determinar o arresto de uma das unidades de propriedade da empresa TTWO Participações (A, B ou D, conforme matrículas ID 189767705 na origem), localizadas no lote 5, conjunto 8, da SMDB/Sul, Brasília – DF. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelas agravantes nesta instância recursal, e em cotejo com aqueles apresentados na petição inicial para o deferimento da tutela de urgência, reconheço não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, é cediço que o pedido liminar de arresto se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, com previsão no artigo 301, do Código de Processo Civil. Trata-se de medida que é deferida com o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que controvertida a matéria posta em juízo. Como toda tutela de urgência, quer de natureza satisfativa ou cautelar, os seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Ou seja, demonstrados tais requisitos, afigura-se cabível a concessão da medida requerida, inaudita altera pars, havendo o diferimento do contraditório e da ampla defesa, tal como estabelece o artigo 9o, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso concreto, cabe registrar que os próprios agravantes reconhecem que o valor principal referente ao contrato de compra e venda do imóvel foi integralmente adimplido pelo agravado CRISTHIAN FROTA, no montante substancial de R$ 8.250.000,00 (oito milhões e duzentos e cinquenta mil reais), subsistindo controvérsia em relação a verbas decorrentes de atraso no pagamento, no valor de R$ 300.320,49 (trezentos mil trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos). Nota-se que tal quantia corresponde a menos de 5% (cinco por cento) do valor já adimplido. Não há notícias nos autos de que o agravado não disponha de bens capazes de liquidar o débito aventado, principalmente considerando-se a vultuosidade dos valores já despendidos pelo réu e o fato de, ao menos, os agravantes poderem se socorrer, caso se mostre necessário, da possível penhora dos direitos aquisitivos do lote registrado em nome do agravado, com a anotação de alienação fiduciária. De outro lado, verifica-se que o contrato, colacionado no ID 177818456 dos autos de origem, previa expressamente no parágrafo quarto da cláusula primeira que (A)s demais escrituras públicas dos 4 (quatro) lotes remanescentes deverão ser outorgadas pelos VENDEDORES a quem o COMPRADOR indicar, podendo ser terceiros pessoas físicas ou jurídicas. Dessa forma, não se poderia, neste momento, concluir que o fato de três dos cinco lotes desmembrados estarem em nome da empresa agravada ser sinal de dilapidação patrimonial do agravado CRISTHIAN FROTA, posto que tal situação já se encontrava prevista contratualmente. Ademais, cabe asseverar que, como aduzido pelos recorrentes, foi instaurado incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com vistas a atingir o patrimônio da empresa indigitada. Tenho, portanto, que descabe a medida cautelar de arresto, pois não há indício de que os agravados não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes for imposta ao final da demanda de origem ou, ainda, estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe dos julgados a seguir: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. 2. Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar pretendida de arresto de bens, em razão da não demonstração de incapacidade financeira ou de dilapidação de patrimônio, sendo necessário oportunizar ao agravado-réu o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pelo recorrente. 3. Quando as questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, nega-se o pedido, de sorte que o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1400172, 07054792920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. PENHORA CAUTELAR DE VALORES. PODER GERAL DE CAUTELA. PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LIMINAR. INVIABILIDADE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial dos devedores e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação. 4. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1393436, 07273476320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Nestes termos, ao menos em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente o concreto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, circunstância que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2024 às 17:32:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora